Tribunal: TJES
Processo: 0017614-64.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017614-64.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO, VALE S.A.

APELADAS: VALE S.A., REALMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM EMBARQUE DE PASSAGEIRO EM TREM. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO e VALE S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 170,00 e de danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora busca a majoração do valor dos danos morais para R$ 15.000,00. A VALE S.A. pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de apreciação da lide secundária, ou, subsidiariamente, sua reforma, sustentando culpa exclusiva da vítima e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação da VALE S.A. para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença; e (ii) verificar se a ausência de análise da lide secundária relativa à denunciação à lide acarreta a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais por parte da VALE S.A. viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia processual, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e dos arts. 7º, 10 e 364 do CPC.

O despacho de fl. 207 previu expressamente que as partes seriam intimadas para apresentar alegações finais, o que não foi cumprido em relação à VALE S.A., configurando violação à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC) e prejuízo manifesto à recorrente, ante a prolação de sentença desfavorável sem a devida manifestação.

No caso concreto, evidencia-se a relevante nulidade processual, considerando a controvérsia fática acerca da responsabilidade pelo acidente, bem como ser direito da ora ré manifestar-se sobre a prova oral, influindo na formação do convencimento do julgador.

O prejuízo se configura especialmente por ter sido o pedido julgado integralmente procedente, afastando-se por falta de prova a tese da ora ré de que a dinâmica do acidente teria se dado por culpa exclusiva da vítima.

A ausência de apreciação da lide secundária referente à denunciação da litisdenunciada REALMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. acarreta a nulidade da sentença, visto que o instituto da denunciação à lide, processado na forma do CPC, demanda análise autônoma, inclusive quanto ao direito de regresso.

A ausência de julgamento da lide secundária afronta o devido processo legal e o princípio da congruência, pois a sentença apenas constou do dispositivo a condenação solidária das empresas como se rés fossem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parte e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura de prazo à VALE S.A. para apresentação de alegações finais por memoriais e para prolação de nova sentença, com análise da lide secundária.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais em processo com instrução probatória oral configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação de decisão surpresa, ensejando a nulidade da sentença, mormente porque configurado o prejuízo no caso concreto.

A ausência de análise da lide secundária relativa à denunciação à lide acarreta nulidade da sentença, sendo necessária sua apreciação para eventual condenação regressiva da litisdenunciada, à luz do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 10, 125, 282, § 1º, 364, § 2º, 366.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000882-80.2013.8.08.0042, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 05.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000312-34.2021.8.08.0036, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 26.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0023021-19.2013.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso da VALE S.A., e, nesta parte, dar-lhe provimento, prejudicando no mais os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017614-64.2011.8.08.0024

APELANTES:
SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO, VALE S.A.

APELADAS:
VALE S.A., REALMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de duas Apelações Cíveis, interpostas em id. 10584278 por SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO e em id. 10584281 por VALE S.A., contra a sentença id. 10584271, integrada em id. 10584276, que julgou procedente o pleito autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), referente aos danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros desde a citação; do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença (STJ 362) e acrescido de juros desde o trânsito em julgado, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação com amparo no art. 85, §2º, IV do CPC.

Na apelação id. 10584278, da ora autora SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO, pugna-se, em suma, a reforma da sentença quanto ao valor arbitrado para indenização dos danos morais, pretendendo-se sua majoração para R$ 15.000,00.

No recurso id. 10584281, da ora ré VALE S.A., aponta nulidade na sentença por ausência de intimação após a produção da prova oral, para apresentar memoriais, o que inquinaria o julgamento de vício de cerceamento de defesa. Ainda, aponta nulidade no julgamento por ausência de apreciação da lide secundária. Quanto ao mérito, defende a culpa exclusiva da vítima, de modo a afastar sua responsabilidade, bem como a responsabilidade exclusiva da litisdenunciada. Por fim, aponta a situação como mero dissabor. Assim, pugna pela anulação da sentença e, subsidiariamente, por sua reforma.

Apenas a apelada ora ré apresentou contrarrazões (id. 10584686), refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso da ora autora.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, trata-se de ação indenizatória em que a ora demandante alega ter escorregado em uma escada móvel que dá acesso ao trem de passageiro da VALE, no momento do embarque, o que teria resultado na torção de seu tornozelo e no seu afastamento de suas atividades laborais por 15 dias.

Segundo a tese autoral, o acidente apenas teria ocorrido em razão de a escada não estar adequadamente afixada no chão e na locomotiva, de modo que a VALE seria responsável pelos danos morais e materiais por ela sofridos. Já a VALE S.A. aponta culpa exclusiva da vítima no ocorrido. Diante disso, o feito caminhou para instrução mediante prova oral, visando a elucidação dos fatos.

Após a produção de prova oral, a sentença acolheu ditos pedidos, condenando a ré e apelante VALE S.A. em tais verbas, de modo solidário com a REALMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que foi oportunamente denunciada à lide.

Diante do exposto, em seu recurso, a VALE S.A. aponta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como por ausência de apreciação da lide securitária.

Neste tocante, aduz a apelante que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (fl. 150 e fl. 188) e, logo em seguida, o h. Juízo de piso proferiu despacho em fl. 207, segundo o qual deveriam as partes dizer se pretendiam produzir outras provas e, em seguida, as mesmas seriam intimadas novamente, para apresentação de memoriais.

Todavia, a VALE S.A. teria peticionado acerca das provas e aguardado sua nova intimação para a apresentação dos memoriais, o que não ocorreu.

Em suma, a parte aponta ter sido violada a vedação da decisão surpresa (art. 10, do CPC), bem como cerceamento de defesa, vez que a conclusão da sentença tomou por base o depoimento da testemunha arrolada pela ora autora, sem que a recorrente tivesse oportunidade de se contrapor em alegações finais.

Ora, após detida análise dos autos, consigno desde logo que ditas nulidades são evidentes, como passo a fundamentar.

De acordo com os arts. 364, 365 e 366 do CPC, nas hipóteses em que o processo tiver sido objeto de instrução probatória posterior à petição inicial e à contestação, especialmente quando realizada audiência de instrução, o magistrado deve oportunizar a apresentação de alegações finais (orais ou escritas).

Tais normas visam possibilitar às partes debaterem acerca dos elementos probatórios produzidos e explicitarem a sua versão dos fatos, prestigiando e efetivando, com isso, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, conforme prevê o art. 364, §2º do CPC, o prazo para apresentação de alegações finais é sucessivo, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu.

No caso dos autos, todavia, a parte ora autora apresentou memoriais independentemente de intimação das partes, pelo que não se pode considerar que o prazo para a ora ré e apelante VALE S.A. tenha sequer se iniciado.

Ademais, conforme despacho de fl. 207 dos autos, foi determinado pelo juízo a quo que após as partes se manifestarem sobre eventual interesse em outras provas, seria realizda nova intimação para alegações finais, o que, de fato, não ocorreu.

Assim, sobreveio a sentença recorrida, na qual se julgou integralmente procedente o pedido, em prejuízo à apelante VALE S.A., ante o descumprimento pelo juízo a quo da sua própria determinação, referente à intimação para apresentação de memoriais (fl. 207).

Face ao exposto, restou inobservado o devido processo legal (art. 5º, LV, CR/88 e art. 1º do CPC) ante violação ao contraditório previsto no art. 364 do CPC e o princípio da isonomia processual materializado no art. 7º do mesmo diploma processual, o qual estabelece que é “assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”, além, é claro, da evidente violação da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC).

A isonomia processual garante aos litigantes o direito de receberem tratamento processual pelo Estado-juiz de forma igualitária, “seja dando-lhes igualdade de condições de manifestação ao longo do processo, seja criando condições para que essa igualdade seja efetivamente exercitada”.

Na hipótese, apesar do despacho de fl. 207 determinar expressamente que as partes seriam intimadas para apresentação de alegações finais, tendo a ora autora se manifestado neste tocante antes de qualquer intimação, tal diligência não foi cumprida em favor da ora ré e apelante VALE S.A.. Portanto, a equidade processual fora violada pela ausência de contraditório.

Desse modo, no presente caso, mostra-se evidente que a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais acarretou efetivo prejuízo ao apelante, sobretudo, diante da prolação de sentença que lhe foi desfavorável.

Este E. tribunal de Justiça tem adotado tal posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA SEM A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS - RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE E RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O Código de Processo Civil, prevê no Art. 364, § 2.º, a possibilidade de o juiz converter os debates orais em memoriais, que são alegações finais escritas, sempre que a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito. 2. É insofismável que o magistrado não decretará a nulidade, nem determinará que o ato seja repetido ou suprida sua falta “quando não prejudicar a parte”(282,§ 1°, CPC), ou quando “puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade”(282,§ 2°, CPC). 3.
O fato de não ter sido oportunizada a apresentação de memoriais caracteriza cerceamento de defesa, face ao prejuízo manifesto cominada à parte, já que o magistrado a quo julgou procedente em parte o pedido formulado pela autora.
4. Ausente, também, intimação sobre a intenção de julgamento antecipado, está caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por error in procedendo. 5. Recurso conhecido para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa do apelante e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura do prazo para apresentação dos memoriais, com as devidas intimações. (Data: 05/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000882-80.2013.8.08.0042, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compra e Venda)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE PREPARO OU REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS – ATA DA AUDIÊNCIA QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO EMBARGADO APÓS A MANIFESTAÇÃO DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO À ISONOMIA PROCESSUAL – PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES: 1. Inicialmente, tendo em vista que é possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais o recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. REJEITADA. 2. A alegação de inovação recursal também não merece prosperar, pois, ainda que o recorrente tenha apresentado contestação restrita, pugnou para que os embargos à execução “sejam julgados parcialmente procedentes, a fim de reconhecer apenas o pagamento de uma parcela do acordo” e, portanto, não consentiu com o pedido de danos morais. Além disso, os fundamentos recursais do apelante foram suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição, através da instrução probatória e na sentença recorrida. REJEITADA. 3. Após a apresentação das contrarrazões, a magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de Gratuidade da Justiça em favor do recorrente e determinou a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a presente preliminar. Relativamente à impugnação de tal benesse, muito embora o recorrido questione o deferimento da Justiça Gratuita em prol do apelante, apresentou, tão somente, uma fotografia extraída do “google maps” do imóvel próprio do apelante, que, por si só, não é apto a demonstrar a capacidade financeira do recorrente, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira e o deferimento no primeiro grau de jurisdição. REJEITADA MÉRITO: 4. Consoante dispõe o § 2º, do artigo 364, do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação de alegações finais é sucessivo, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu. Nesse sentido, constou, expressamente, no termo da audiência, que o apelante seria intimado após a manifestação do apelado. 5. O embargante apresentou suas alegações finais, porém
não foi expedida qualquer intimação para o embargado apresentar suas alegações finais em forma de memoriais. Sobreveio a sentença recorrida, na qual a magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, em prejuízo da parte apelante e sem cumprir com a sua própria determinação disposta na ata da audiência, referente a intimação do embargado, ora recorrente, para apresentação de memoriais, em idêntico prazo do embargante, ora apelado.
6. Diante desse panorama, desrespeitou-se o devido processo legal (LV, art. 5º, CRFB/88 e art. 1º do CPC) ante violação ao contraditório previsto no artigo 364 do CPC e o princípio da isonomia processual, materializado no artigo 7º do CPC, o qual estabelece que é “assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. 7. A isonomia processual garante aos litigantes o direito de receberem tratamento processual pelo Estado-juiz de forma igualitária, “seja dando-lhes igualdade de condições de manifestação ao longo do processo, seja criando condições para que essa igualdade seja efetivamente exercitada”. Desse modo, mostra-se evidente que a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais acarretou efetivo prejuízo ao apelante, sobretudo, diante da prolação de sentença que lhe foi desfavorável. 8. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 26/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0000312-34.2021.8.08.0036, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

E, nesta E. Quarta Câmara, também existe precedente neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR NÃO INTIMADO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DE INSTRUÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR SEM ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO NO QUAL HOUVE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM PRODUÇÃO DE VASTA PROVA ORAL. RITO PROCEDIMENTAL QUE OPORTUNIZA ÀS PARTES MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. PREJUÍZO CONCRETO À PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO DEVIDO DEBATE ACERCA DAS PROVAS ORAIS. POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1) O apelante tinha ciência inequívoca da realização da última audiência de continuação sem a sua presença e que isto decorreu da falta de sua intimação para o referido ato processual, entretanto optou por justificar sua ausência e solicitar o prosseguimento do feito, razão pela qual não pode invocar a suposta nulidade somente nesta instância recursal, tendo em vista que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade possível, sob pena de preclusão (art. 278, caput, do CPC/2015), em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. 2) Ainda que a nulidade tivesse sido alegada no momento oportuno, o fato de o autor ter sido representado por defensora dativa no referido ato processual, no qual foi realizada a oitiva de uma única testemunha, afastaria a possibilidade de seu acolhimento, pois seria imprescindível demonstrar qual foi o prejuízo que resultou da realização desta audiência sem a sua exclusiva presença, o que sequer foi narrado pelo recorrente, conforme exigido pelo art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3) De acordo com o disposto nos arts. 364, 365 e 366, todos do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o processo tiver sido objeto de instrução probatória posterior à apresentação da petição inicial e da contestação, especialmente quando há necessidade de realização de audiência de instrução, após o encerramento desta, o magistrado oportunizará aos advogados do autor e do réu a faculdade de apresentarem alegações orais, na própria audiência, ou razões finais escritas (memoriais), quando a causa apresentar questões complexas, a fim de terem a possibilidade de debaterem acerca dos elementos probatórios produzidos e explicitarem a sua versão dos fatos, prestigiando e efetivando, com isso, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4) Ao contrário da hipótese do julgamento antecipado do pedido (art. 355 do CPC/2015), que ocorre logo após a oportunidade de apresentação de réplica pelo autor justamente por não haver necessidade de produção de outras provas, tornando desnecessária nova manifestação das partes por meio de alegações finais, quando o processo é objeto de instrução durante o seu trâmite, principalmente por meio de provas orais produzidas em audiência, deve ser oportunizado às partes a chance de debater a respeito destes elementos probatórios na tentativa de influenciar o convencimento do magistrado acerca das questões de fato e de direito que envolvem a lide. 5) A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente importará em nulidade processual caso haja a comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas, positivados nos arts. 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil. 6)
No caso, a ausência de intimação para a apresentação de alegações finais comprometeu o poder de influência da defesa do autor apelante no juízo de convicção do magistrado sentenciante, prejudicando a legitimidade do devido processo legal, na medida em que a improcedência da pretensão autoral teve por fundamento justamente a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito do recorrente e este considera que as provas orais produzidas durante as audiências de instrução foram essenciais para tanto
, elementos probatórios estes que não foram objeto de atento exame pelo juízo a quo. 7) Recurso provido. (Data: 31/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0023021-19.2013.8.08.0012, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

Portanto, a ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais à apelante VALE S.A. tirou sua possibilidade de debater a respeito dos elementos probatórios colhidos em audiência.

Veja-se que a controvérsia fática do caso concreto era justamente se a queda da ora autora se deu em razão do má colocação das escadas ou por culpa exclusiva e desatenção da vítima, no que é legítimo o interesse da ora ré e apelante em tentar influenciar o convencimento do magistrado por meio da exposição da sua interpretação do conjunto probatório.

Assim, é evidente a nulidade do julgamento por violação ao devido processo legal.

Ademais, salta aos olhos a nulidade da sentença por ausência de apreciação da denunciação à lide, constando no dispositivo a condenação de ambas as empresas como se rés fossem, quando o instituto em questão revela necessidade de análise das lides autônomas que são, bem como, em caso de procedência, da condenação da litisdenunciada em razão do direito de regresso.

Registro que a denunciação da lide prevista no CPC é modalidade de intervenção de terceiros que favorece apenas o réu denunciante, na medida em que este objetiva a responsabilização regressiva do denunciado. Já a norma do art. 88 do CDC consubstancia-se em regra insculpida totalmente em benefício do consumidor, atuando em prol do ressarcimento de seus prejuízos o mais rapidamente possível, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Ressalto, ainda, que não se está diante de denunciação à lide de seguradora, que, a rigor, é a única hipótese de intervenção de terceiros cabível no bojo do CDC.

Todavia, no caso concreto, a denunciação não foi impugnada pela consumidora, a quem a norma do art. 88 do CDC visa proteger. Assim, ainda que com amparo apenas no CPC, a denunciação à lide foi processada no caso em análise, pelo que resta evidente a nulidade da sentença, como bem apontada em sede de apelação, pela ausência de sua análise e de seu julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação da VALE S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com abertura de prazo para o embargado/apelante apresentar alegações finais por memoriais e, após, seja proferida nova sentença, com a análise da lide secundária.

Ainda, dou por prejudicados o restante do recurso de apelação da ora ré VALE S.A. e o recurso da ora autora em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017614-64.2011.8.08.0024

APTE/APDO:
VALE S.A.

APTE/APDO:
SCHUELEN CRISTINA RODRIGUES BENACHIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos contra a sentença de ID 10584278, que julgou procedente o pleito autoral para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), referente aos danos materiais, e do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

No recurso de ID 10584281 a Apelante Vale S.A. alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação, após a produção da prova oral, para apresentar alegações finais.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e dar provimento ao mesmo para “anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com abertura de prazo para o embargado/apelante apresentar alegações finais por memoriais”.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor.

Conforme cediço, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais apenas causa nulidade ante a demonstração de prejuízo. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.093.123/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ocorre que, no presente caso, conforme consignado pelo Eminente Relator, a sentença condenatória baseou-se nos depoimentos colhidos em juízo, sobre o qual a ora Apelante não teve a oportunidade de se manifestar, justamente porque não foi intimada para apresentar memoriais.

Desta forma, resta patente o prejuízo ao direito de defesa da recorrente, pois, como bem pontuado pelo Eminente Relator, “
a ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais à apelante VALE S.A. tirou sua possibilidade de debater a respeito dos elementos probatórios colhidos em audiência”
e que serviram de razão de decidir na sentença recorrida.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.